Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-52.2020.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005150-52.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO ROVEDA DURAES - CPF: 073.443.279-88 (APELANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), DENISE DE QUEIROZ MARIANO - CPF: 030.465.451-50 (APELANTE), RAPHAEL SINGLE FILSNER (APELADO), LUZIA TEREZINHA NUNES FILSNER - CPF: 804.911.701-49 (APELADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), GUSTAVO SINGLE DE AGUIAR - CPF: 039.828.191-21 (APELADO), BG FACIL COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.815.137/0001-53 (APELADO), FLAVIO AUGUSTO PICCHI - CPF: 270.963.398-17 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA BATISTELLA - CPF: 298.274.458-98 (ADVOGADO), MARIA LUIZA KURBAN JOBIM - CPF: 012.970.720-14 (ADVOGADO), RAPHAEL SINGLE FILSNER - CPF: 057.275.511-29 (APELADO), JOICY SOARES BORGES - CPF: 029.785.921-84 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), GUSTAVO SINGLE DE AGUIAR - CPF: 039.828.191-21 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE HORTA MAIA - CPF: 799.864.475-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO FRAUDULENTO. PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelos autores da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores contra sentença que condenou apenas um dos requeridos à devolução dos valores investidos em suposto esquema de investimento fraudulento, com exclusão dos demais do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a empresa Pay Retailers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda. deve responder solidariamente pela devolução dos valores investidos;

(ii) saber se a exclusão da requerida Luzia Terezinha Nunes Filsner do polo passivo se sustenta diante dos elementos probatórios;

(iii) saber se há configuração de dano moral passível de indenização e se é cabível a cláusula penal de 20% pactuada no suposto contrato de investimento.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que a Pay Retailers figurou como beneficiária dos valores pagos e não demonstrou repasse à plataforma destinatária (IQ Option), impõe-se sua responsabilização solidária, nos termos do art. 373, II, do CPC, por integrar a cadeia de fornecimento.

4. Correta a exclusão da requerida Luzia Filsner, ante a ausência de indícios de dolo, de participação nos lucros e diante de prova oral do autor indicando que o depósito em sua conta foi instrumental, em razão de limitações operacionais.

5. Inexistência de abalo à honra ou sofrimento passível de reparação extrapatrimonial, dado o risco inerente e evidente da proposta de investimento — pirâmide financeira.

6. Reconhecida a nulidade do negócio, mostra-se incabível a aplicação de cláusula penal de 20% sobre o valor investido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A empresa que recebe valores em nome de plataforma digital e não comprova o repasse ao destinatário final responde solidariamente pela restituição, por integrar a cadeia da relação negocial.

2. A ausência de demonstração de sofrimento psíquico, vexame ou humilhação afasta a configuração do dano moral, ainda que o investimento tenha se revelado fraudulento.

3. Em se tratando de negócio jurídico nulo por fraude ou simulação, é incabível a cláusula penal pactuada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO ROVEDA DURAES
e
DENISE DE QUEIROZ MARIANO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, MT, na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” movida pelos ora recorrentes em desfavor de
RAPHAEL SINGLE FILSNER, LUZIA TEREZINHA NUNES FILSNER e PAY RETAILERS COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.

Prolatada a sentença (ID.

244566805):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelos autores e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para, tão somente,
DECLARAR
rescindido o contrato verbal firmado entre as partes e
CONDENAR
o requerido
RAPHAEL SINGLE FILSNER
a
restituir
aos autores a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

CONDENO
o requerido
RAPHAEL SINGLE FILSNER
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2º).

CONDENO
os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos advogados dos requeridos LUZIA TEREZINHA NUNES FILSNER e PAY RETAILERS COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85 §2º),
contudo
, suspensa a exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, §3º).”

Em suas razões recursais (ID.

244566807)
, a parte apelante se insurge contra a sentença de primeiro grau, quanto legitimidade passiva e solidariedade da empresa requerida PAY RETAILERS COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA e LUZIA TEREZINHA NUNES FILSNER no caso.

Sustenta que na dinâmica da fraude, demonstra a participação ativa, dolosa e essencial da empresa PAY e da Luzia Terezinha na consecução do esquema ilícito.

Alega pela responsabilização civil, solidária, de todos os envolvidos em fraudes contra o consumidor.

Assevera a configuração dos danos morais. Sugere a condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Defende a aplicação da multa de 20% (contratados) como compensação a frustração do negócio.

Aduz pela majoração de percentual dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenada a parte autora exclusivamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por
Leonardo Roveda Durães
e
Denise de Queiroz Mariano
em face de
Raphael Single Filsner, Luzia Terezinha Nunes Filsner, Gustavo Single de Aguiar
e
Pay Retailers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda.

Alegam os autores que, no mês de agosto de 2020, o requerido Raphael Single informou ao autor Leonardo que atuava com investimentos no mercado financeiro, tendo, inclusive, exibido alguns de seus supostos ganhos, razão pela qual Leonardo foi persuadido a realizar um investimento no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), mediante a promessa de lucro de 50% (cinquenta por cento).

Afirmam, ainda, que o mesmo requerido convenceu a autora Denise a participar do investimento, tendo esta efetuado aporte no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Asseveram que Raphael garantiu a ambos a devolução integral dos valores investidos, acrescidos de multa de 20% (vinte por cento) sobre o montante aplicado, como forma de garantia do retorno financeiro prometido.

Diante da inexecução das obrigações assumidas, os autores pleiteiam a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição da quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), correspondente ao valor total investido por ambos.

Os autores formularam pedido de desistência em relação ao requerido Gustavo Single de Aguiar, o qual anuiu, tendo o pleito sido homologado.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para excluir da lide a responsabilidade das requeridas Pay Retailers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda. e Luzia Terezinha Nunes Filsner, e condenar Raphael Single Filsner a restituir aos autores a quantia de R$ 11.500,00, devidamente corrigida.

Insurgem-se os autores contra a sentença, visando à manutenção das requeridas no polo passivo da ação, para que respondam solidariamente pela restituição do valor e sejam também condenadas à indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que os investimentos eram destinados à plataforma identificada como “IQ Option”.

A parte autora afirma que as consultorias foram prestadas pelo requerido
Raphael Single Filsner
e que os depósitos dos valores foram realizados em favor da empresa
Pay Retailers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda
., via boletos bancários.

O autor Leonardo Roveda afirma ter depositado o valor total de R$ 8.500,00 à Pay Retailers, enquanto Denise de Queiroz aportou R$ 3.000,00.

Para comprovar os fatos, a parte autora juntou aos autos conversas trocadas com o requerido Raphael, bem como comprovante de pagamento de boleto bancário direcionado à Pay Retailers (ID nº 244566656).

Em contra partida, a empresa Pay Retailers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda. sustenta que não pode ser responsabilizada pelas operações realizadas, pois atuou apenas como intermediadora do pagamento entre a parte autora e a plataforma de investimentos.

Argumenta que, após o pagamento, não detinha qualquer ingerência sobre as movimentações na plataforma, limitando-se a receber o valor da parte compradora, via boleto, e repassá-lo à parte vendedora (IQ Option).

Todavia, consta no documento de pagamento do boleto que a beneficiária final da quantia foi a própria Pay Retailers. Ou seja, infere-se que o valor foi efetivamente revertido em seu favor.

Isso porque a requerida não demonstrou que o crédito correspondente ao boleto foi, de fato, transferido à plataforma IQ Option.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, no caso, não ocorreu. A Pay Retailers não se desincumbiu do ônus de provar que atuou apenas como intermediadora.

Dessa forma, deve a referida empresa responder solidariamente pela restituição dos valores, por integrar a cadeia de investimentos e haver se beneficiado dos montantes transferidos.

No que tange à participação da requerida Luzia Terezinha Nunes Filsner, extrai-se dos fundamentos da sentença, no correto deslinde da lide, que, diante da ausência de participação nos lucros e da inexistência de dolo em face dos autores, bem como da declaração do próprio autor Leonardo Roveda em audiência de instrução — no sentido de que apenas depositou o valor de R$ 1.500,00 na conta da referida requerida a pedido de Raphael, devido ao limite de valor permitido em boletos (R$ 4.000,00) —, mostra-se acertada a exclusão de sua responsabilidade, como bem decidiu o juízo de primeiro grau.

Quanto à insurgência relativa à indenização por danos morais e a aplicação da multa de 20% contratada como compensação pela frustração do negócio.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a ocorrência de ofensa a direitos da personalidade da parte lesada, os quais compõem a essência da dignidade da pessoa humana.

No caso, a parte autora participou de evidente pirâmide financeira, devendo, portanto, ter desconfiado dos rendimentos prometidos. Ainda que figure como vítima da relação, não se verifica a existência de dor, sofrimento ou abalo psicológico profundo, pois é de conhecimento comum que tal tipo de investimento representa elevado risco, inclusive de perda total do capital.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE MOEDA VIRTUAL. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. KRIPTACOINS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PAGAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL. OBJETO ILÍCITO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. BEM TRANSFERIDO A TERCEIROS. PERDAS E DANOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO BEM. PROVA DO NEGÓCIO. REVELIA DOS RÉUS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. Demonstrada pelo autor a verossimilhança de suas alegações, em contrapartida à revelia do réu, é imperioso o reconhecimento da veracidade dos fatos afirmados na inicial. É nulo o negócio jurídico simulado, realizado com o objetivo de obter ou tentar obter ganhos ilícitos mediante especulações ou processos fraudulentos, a exemplo da pirâmide financeira camuflada em operação de venda de moeda virtual falsa (kriptacoin). Não sendo possível o retorno das partes ao status quo ante, em razão da transferência de bens a terceiros, a obrigação de restituir a coisa converte-se em perdas e danos pelo valor correspondente do bem.
Não configura dano moral o fato de a parte ser privada do uso de um bem móvel que ela voluntariamente deu em pagamento de negócio que sabia ser de alto risco, capaz de gerar a perda total do investimento, ainda que reste demonstrado tratar-se de operação fraudulenta, pois o prejuízo era possível independentemente da validade da operação
. (Acórdão 1184444, 07121257320178070007, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019) (g.n.)

Dessa forma, não há respaldo legal para a aplicação da multa contratual de 20%, uma vez que se trata de negócio jurídico nulo e fraudulento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a quo, reconhecendo a responsabilidade solidária da requerida
Pay Retailers Cobrança e Serviços em Tecnologia Ltda
. pela restituição dos valores à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025